Tribunal: TJDFT
Processo: 0736899-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0736899-96.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA ELIZABETH VENANCIO CARNEIRO DECISÃO Indefiro o pedido de ID 66326637. Conforme determinado na sentença que julgou os embargos de declaração, o Distrito Federal ratificou o Recurso Inominado já interposto (ID 65259717 - 20/09/2024). Em seguida, e após a publicação da sentença (ID 65259718 - 23/09/2024), a ora recorrida apresentou petição informando a ciência e ausência de interesse de manifestação, sem qualquer ressalva, ID 65259717 - 03/10/2024). Assim, preclusa a oportunidade de apresentação de contrarrazões ao Recurso Inominado. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora